Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-82.2024.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8000840-82.2024.8.05.9000, da Comarca de Palmas de Monte Alto Impetrante: Dra. Márcia Regina Mendes Silveira (OAB/MG 149.740) Paciente: Leandro Teixeira Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única Processo de origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8000617-93.2024.8.05.0185 Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE EM 18.06.2024. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA PRISÃO, BEM COMO A SUPOSTA OCORRÊNCIA DE NULIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 18.06.2024, POR VOLTA DAS 10H, DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM IMÓVEL NA RUA SEBASTIÃO ROCHA, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DISTRITO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS, COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO. FORAM APREENDIDOS NOTEBOOKS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA, COCAÍNA E DINHEIRO EM ESPÉCIE, APARELHOS CELULARES, MÁQUINA DE CARTÃO E OUTROS ITENS, CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA. MAGISTRADO QUE ANALISOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, E, APÓS A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS O HOMOLOGOU E DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE, SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. JUSTIFICADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E DINHEIRO EM ESPÉCIE APREENDIDOS, BEM COMO DEMAIS OBJETOS QUE INDICAM PROVÁVEL MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI À CRIANÇA, MOTIVO PELO QUAL NÃO SE AFIGURA CABÍVEL A CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000840-82.2024.8.05.9000, em que figura como paciente LEANDRO TEIXEIRA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Palmas de Monte Alto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)